Tribunal: TJPA
Processo: 0811517-65.2024.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-10-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0811517-65.2024.8.14.0000

REQUERENTE: NATANAEL FURTADO DE SOUZA

REQUERIDO: VARA CRIMINAL DE MARITUBA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0811517-65.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: NATANAEL FURTADO DE SOUZA (ADVOGADO: MÁRCIO FABIO NUNES DA SILVA)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

REVISÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO – CONTRARIEDADE DAS PROVAS - INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA AFASTADA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 621, DO CPP. A admissibilidade da revisão criminal está condicionada ao preenchimento dos requisitos do artigo 621, do CPP, e quando não configurar nenhuma dessas hipóteses o pedido revisional não deve ser conhecido.
In casu
, em nenhum momento a inicial da revisão faz referência a depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos, ou de provas novas capazes de levar à absolvição do requerente. Não conhecimento da Revisão. Unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, em não conhecer da revisão criminal, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e dois dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosi Maria Gomes de Farias.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0811517-65.2024.8.14.0000

REVISÃO CRIMINAL

REQUERENTE: NATANAEL FURTADO DE SOUZA (ADVOGADO: MÁRCIO FABIO NUNES DA SILVA)

REQUERIDO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Revisão Criminal interposta por NATANAEL FURTADO DE SOUZA, em face da sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, pela prática do crime capitulado no art. 121, caput, c/c art. 14, II, do CP.

O ora requerente foi denunciado por ter tentado ceifar a vida da vítima José Antônio Coelho dos Santos, no dia 06/11/2006, por volta das 15h, desferindo 04 (quatro) disparos de arma de fogo tipo revólver após uma discussão ocorrida no dia anterior, sendo submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, cuja decisão alega que foi manifestamente contrária às provas dos autos, eis que o crime teria sido cometido em legítima defesa. Alega que o Conselho de Sentença formulou sua convicção exclusivamente no depoimento da vítima e requer a desconstituição da sentença e sua absolvição pela ausência de provas que ratifiquem a autoria delituosa.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento da revisão criminal.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 27/9/2024

VOTO

VOTO

Defiro os benefícios da justiça gratuita, conforme requerido na petição de id-20924796.

A revisão dos processos findos será admitida quando, após a sentença, descobrirem-se novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena; quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos ou ainda, quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos.

As provas
produzidas no decorrer da instrução processual foram suficientemente debatidas no Tribunal do Juri, portanto, a renovação da discussão se desvirtuaria do propósito da revisão criminal, que tem por escopo sanar eventual erro, inexistente no presente caso.
Desta forma, não vislumbro qualquer prova nova capaz de determinar o reexame do feito, não havendo que se falar em absolvição.

In casu
, o ora requerente alega que a decisão foi manifestamente contrária às provas dos autos, eis que o crime teria sido cometido em legítima defesa; que o Conselho de Sentença formulou sua convicção exclusivamente no depoimento da vítima e aponta a ausência de provas que ratifiquem a autoria delituosa.

Ocorre que o requerente
não trouxe aos autos qualquer argumento que se encaixe nas hipóteses descritas no artigo 621 do CPP, conclui-se que a pretensão é a rediscussão de prova já exaustivamente debatida na sentença e no Acórdão, utilizando-se da presente ação como segunda apelação, o que não pode ser admitido.

Sendo assim, ressalto que os casos que justificam o ajuizamento da revisão criminal são taxativos. Logo, se a situação narrada não se amoldar às hipóteses legais que autorizam sua propositura, como é o caso dos autos, o seu não conhecimento é medida que se impõe. Ademais, a
sentença condenatória não foi contrária ao texto da lei ou aos autos, nem se fundamentou em depoimentos, exames ou documentos falsos, bem como não se descobriram novas provas de inocência do réu capazes de modificar a sentença para sua absolvição.

Eis o entendimento jurisprudencial:

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – PENA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ APRECIADA EM RECURSO - ROL TAXATIVO - PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO.
Não trazendo o requerente qualquer argumento que se encaixe nas hipóteses descritas no artigo 621 do CPP, conclui-se que a pretensão é a rediscussão de prova já exaustivamente analisada pelo juízo ad quem, utilizando-se da presente ação como um segundo recurso de apelo, o que não pode ser admitido. Portanto, tratando-se de ação com fundamentação vinculada, eis que os casos que justificam o seu ajuizamento são taxativos, se a situação narrada não se amoldar às hipóteses legais que autorizam a propositura da revisão criminal, como é o caso dos autos, o seu não conhecimento é medida que se impõe. Pedido revisional não conhecido.
(TJES – RELATOR: ADALTO DIAS TRISTÃO - JULGADO EM 19/04/2021) (destaquei)

REVISÃO CRIMINAL – AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AUTÔNOMA DE FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – ART. 621, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DE QUESTÕES TRATADAS NA SENTENÇA CONDENATÓRIA – RENOVAÇÃO DO PLEITO ABSOLUTÓRIO MEDIANTE DESQUALIFICAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS – ALEGADA DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA – DESCABIMENTO – NÃO CONHECIMENTO.
A Revisão Criminal, como hipótese de alteração da coisa julgada, deve, invariavelmente, ser encarada como exceção, e não como instância de julgamento que confere ao condenado nova chance de absolvição ou de redução da pena.
(TJPR - RC - 5000435-38.2018.8.16.0000 - * Não definida - Rel.: DESEMBARGADOR JOÃO DOMINGOS KÜSTER PUPPI - J. 20.11.2018) (destaquei)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. REDUÇÃO DA PENA PELA APLICAÇÃO DE DELAÇÃO PREMIADA. ART. 621, I, DO CPP. VIA IMPRÓPRIA. NÃO CABIMENTO DA AÇÃO REVISIONAL. MERO REEXAME DE FATOS E PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.
O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP. Precedentes.
2. Inclusive no que diz respeito à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, somente se admitindo o exame quando, após a sentença, forem descobertas novas provas de elementos que autorizem a revisão da pena, o que não é a hipótese dos autos. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 1704043/TO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 29/09/2020). (destaquei)

Ademais, "
apenas a ofensa manifesta ao texto legal permite a revisão da sentença protegida pelo trânsito em julgado, diante da necessidade de ponderar as garantias constitucionais da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CF) e do devido processo legal (art. 5º, inciso LVI, da CF)
" – (RvCr 4.890/DF, relatora Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, julgado em 26/5/2021, DJe 2/6/2021).

Logo, diante das alegações do ora requerente, conclui-se que este pretende fazer da Revisão Criminal uma segunda Apelação, o que não se admite por todas as razões já elencadas.

Ante o exposto, não conheço da Revisão Criminal, nos termos desta fundamentação.

É o voto.

Belém, 04/11/2024